Tribunal: TCU
Processo: 043.235/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada a partir de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de suposta irregularidade em despacho decisório da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, que autorizou a inclusão de perfil de carga granel sólido mineral (fertilizante) em terminal portuário arrendado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação acerca de indícios de irregularidades em decisões da SNPTA e da Antaq que autorizaram a inclusão de perfil de carga granel sólido mineral no Contrato de Arrendamento 3/2021, firmado entre o Ministério da Infraestrutura (MInfra) e ATU 18 Arrendatária Portuária SPE S.A (ATU18); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq de que a alteração do tipo de carga para o qual o terminal foi planejado, antes do cumprimento, pelo arrendatário, das obrigações imediatas previstas no edital de licitação, fere o art. 16, incisos I e II, da Lei 12.815/2013 c/c o art. 174 da Constituição Federal, bem como o art. 14 da Lei 8.987/1995; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Infraestrutura, à Antaq, à Intermaritima Portos e Logistica S.A. e à ATU 18 Arrendataria Portuaria Spe S.A, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do RITCU.